Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-31.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-31.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSELITA CESARIA RABELO

Advogado(s)
:
THAISE PEREIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL. PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.738/2008. RECONHECIMENTO DE DIFERENÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, ao recebimento do piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais apuradas desde 07.03.2019, observada a prescrição quinquenal.

2. O recurso. Alega o apelante ausência de norma estadual regulamentando a adequação ao piso, pendência de julgamento no STF sobre a aplicação automática da portaria do MEC, ausência de prova de ilegalidade na conduta do Estado, reserva orçamentária e vedação à atuação judicial de natureza legislativa.

3. As decisões anteriores. Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito à diferença salarial com base na Lei nº 11.738/2008 e nas decisões do STF sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de norma estadual impede o reconhecimento judicial do direito ao piso salarial nacional do magistério; (ii) saber se a remuneração recebida pela servidora estava em conformidade com o piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008; e (iii) saber se há óbice constitucional ou orçamentário ao reconhecimento judicial do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, com aplicação obrigatória para todos os entes federativos, conforme declarado pelo STF na ADI 4167, sendo exigido o pagamento do piso como vencimento básico.

6. A ausência de norma estadual não afasta a eficácia da norma federal, pois esta possui caráter cogente e sua aplicação foi reconhecida de forma imediata pelo STF, inclusive com modulação dos efeitos da decisão para a data do julgamento de mérito da ADI (27.04.2011).

7. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 911, veda a fixação do vencimento básico abaixo do piso nacional, sendo que o efeito sobre toda a carreira e gratificações depende da legislação local.

8. No caso concreto, os contracheques da autora demonstram que os valores recebidos estavam abaixo do piso nacional, inclusive considerados vencimento e gratificações genéricas, o que enseja o reconhecimento das diferenças salariais devidas.

9. A reserva orçamentária e a vedação à atuação legislativa pelo Judiciário não se aplicam quando a sentença apenas reconhece e determina o cumprimento de norma federal vigente.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000364-31.2024.8.05.0242, originários da V. dos Feitos de Rel. de Cons. Civ. e Comerciais da Comarca de Saúde/BA, em que figura como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e apelada,
JOSELITA CESÁRIA RABELO DO CARMO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.